Tribunal: TJES
Processo: 5020876-43.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020876-43.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADORICIO GON
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. IMPLANTAÇÃO DE ESFÍNCTER URINÁRIO ARTIFICIAL (AMS 800).PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INCONTINÊNCIA URINÁRIA GRAVE PÓS-PROSTATECTOMIA. INEFICÁCIA DAS TERAPIAS CONSERVADORAS. INDICAÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. PACIENTE IDOSO (MAIS DE 80 ANOS). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em relação ao recurso interposto por
ADORICIO GON
, requereu a gratuidade da justiça.
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Concedo a gratuidade da justiça, ante o pedido formulado.

3. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ADORICIO GON
(ID 91989081) em face da r. sentença de (ID 81690453) que julgou improcedente o pedido de fornecimento de procedimento cirúrgico consistente na implantação de esfíncter urinário artificial (AMS 800), com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta a parte recorrente, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que o juízo de origem teria desconsiderado documento médico relevante posteriormente juntado aos autos (ID 78919417), o que teria ensejado cerceamento de defesa. No mérito, defende a
imprescindibilidade do procedimento pleiteado e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS
, pugnando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (ID 94772843 ), nas quais sustenta a manutenção da sentença, ao argumento de ausência de nulidade e insuficiência do conjunto probatório.

É o breve relatório, não obstante sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa.

Isso porque não se verifica vício apto a macular a validade da sentença. A eventual ausência de enfrentamento específico de determinado documento não implica nulidade automática, quando evidenciado que o magistrado formou seu convencimento a partir do conjunto probatório existente, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

O direito à saúde é corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e dever inafastável do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Portanto, a efetivação do acesso universal e igualitário é igualmente regida pela Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), devendo o Poder Público formular políticas e prover os meios necessários à superação dos agravos à saúde dos cidadãos.

A controvérsia versa sobre o fornecimento de tratamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, hipótese que exige análise criteriosa à luz dos direitos fundamentais envolvidos. No caso concreto, entendo que o conjunto probatório é suficiente para o acolhimento da pretensão autoral.

Com efeito, restou demonstrado que o recorrente é portador de quadro clínico grave de incontinência urinária decorrente de prostatectomia radical, sem resposta satisfatória aos tratamentos conservadores, o que compromete de forma significativa sua qualidade de vida, dignidade e integridade física.

Ressalte-se, ainda, tratar-se de
pessoa idosa com mais de 80 (oitenta) anos de idade
, circunstância que impõe ao Poder Público e ao Poder Judiciário a observância de
proteção integral e prioridade absoluta
, nos termos do art. 230 da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

A condição etária do recorrente agrava os impactos do quadro clínico descrito, potencializando os riscos à saúde, à autonomia e à própria dignidade, o que reforça a necessidade de tutela jurisdicional célere e efetiva.

Há, ademais, indicação médica expressa para a realização do procedimento pleiteado, consistente na implantação de esfíncter urinário artificial (AMS 800), apontado como alternativa terapêutica eficaz para casos severos como o dos autos. E restou evidenciada a
ineficácia das alternativas disponibilizadas pela rede pública, conforme o requerimento
,

preenchendo-se, assim, os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106.

Embora a Nota Técnica do NAT registre a ausência de protocolo clínico específico no âmbito do SUS, tal circunstância não constitui óbice absoluto à concessão judicial do tratamento, sobretudo quando demonstrada a inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis.

Nesse contexto, cumpre destacar que o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, possui natureza de direito fundamental e integra o
mínimo existencial, sendo indissociável da dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, da CF).

A jurisprudência tem reconhecido que a atuação do Poder Judiciário é legítima quando necessária à concretização desse núcleo essencial, especialmente em hipóteses em que a omissão estatal compromete o acesso a tratamento indispensável.

No caso em exame, as circunstâncias fáticas evidenciam situação que ultrapassa o mero desconforto, revelando quadro clínico que impõe severas limitações à vida cotidiana do paciente, exigindo o uso contínuo de fraldas, expondo-o a constrangimentos, isolamento social e riscos à saúde, realidade que se mostra ainda mais gravosa diante de sua avançada idade.

Assim, a negativa de fornecimento do tratamento pleiteado implica esvaziamento do conteúdo essencial do direito à saúde, convertendo-o em promessa constitucional inefetiva, em afronta direta à dignidade da pessoa humana e à proteção especial conferida à pessoa idosa.

Ressalte-se que a ausência de incorporação do procedimento ao SUS não pode prevalecer, no caso concreto, sobre a necessidade comprovada do paciente, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao retrocesso social.

Dessa forma, diante da comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das alternativas disponíveis, impõe-se a intervenção judicial para assegurar a concretização do direito fundamental à saúde, em sua dimensão mais essencial, com especial atenção à condição de vulnerabilidade do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
, determinando que o Estado do Espírito Santo providencie o fornecimento do procedimento cirúrgico consistente na implantação de esfíncter urinário artificial (AMS 800), nos termos da prescrição médica.

Fixo o prazo de
30 (trinta) dias
para cumprimento, sob pena de multa diária de
R$500,00 (quinhentos reais)
, limitada a
R$20.000,00 (vinte mil reais)
.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB
Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)